Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0747305-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Eleine Maria de Brito Guerra (ID no 21781551, págs. 1-10) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 21059875, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto